Tribunal: TJES
Processo: 5001123-57.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-57.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: FABIO RIBEIRO DA CONCEICAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001123-57.2025.8.08.0006

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: FABIO RIBEIRO DA CONCEICAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO E AUSÊNCIA DE ESTORNO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valor (R$ 3.968,00) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em virtude da não entrega de um computador adquirido via plataforma de e-commerce e da ausência de reembolso voluntário

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a plataforma de intermediação possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço de terceiro parceiro; e
(ii)
se a inércia na devolução dos valores configura dano moral passível de indenização
.

RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente integra a cadeia de fornecimento como plataforma de intermediação de vendas, o que atrai a responsabilidade solidária e objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 7º, parágrafo único)

.

A falha na prestação do serviço restou configurada pela não entrega do produto e pela desassistência ao consumidor, que não obteve o estorno administrativo do valor significativo despendido

.

O dano moral é mantido, uma vez que a conduta da recorrente transbordou o mero descumprimento contratual, expondo o consumidor a período significativo de desamparo e displicência

.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso e ao caráter pedagógico da medida

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
A plataforma de intermediação de vendas responde solidariamente pela não entrega de produto comercializado em seu ambiente digital e pela falha em promover o devido estorno ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 7º, parágrafo único, e 12 a 25;

CC, arts. 389, 405 e 406; Lei 9.099/95, art.

46
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 43;

STJ, Súmula nº 362;

TJES, Enunciado nº 32;

TR-ES, Enunciado nº 11
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
FABIO RIBEIRO DA CONCEICAO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 15823072):
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados para: A. Condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$3.968,00 (três mil novecentos e sessenta e oito reais), a título de dano material, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ). A partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, conforme os arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, por se tratar de índice que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice após esse marco. B. Condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do arbitramento (S. 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária. RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 15823073), a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, entendendo que são mera plataforma de anúncios e pagamentos, e que não possuem responsabilidade na hipótese. No mérito, reitera a ausência de responsabilidade pelos fatos, assim como alegam que não há que se falar em danos morais e materiais a serem indenizados. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 15823080.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Não merece acolhimento a preliminar arguida, haja vista que, ao contrário do que alega, integra a cadeia de fornecimento do produto por funcionar como plataforma de disponibilização e intermediação de vendas, caracterizando a hipótese do art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e não havendo que se excluir sua relação com o fato. A questão de existir culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros é questão de mérito, não passível de análise preliminar.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Desta forma, como apontado em preliminar, aplica-se responsabilidade solidária sobre o fato ocorrido, vez que a recorrente não só integra a negociação como notoriamente possui mecanismos para regulação do pagamento, de forma que controla sua liberação ao vendedor e, consequentemente, a restituição do valor caso o produto não seja entregue ou ocorra algum outro problema, inclusive disponibilizando plataforma para mediação do conflito.

Se o parceiro da recorrente, que integra a cadeia de consumo, falha na prestação de serviços, por certo que o mesmo não é terceiro na referida relação, respondendo a recorrente, portanto, de forma solidária, nos termos do CDC.

In casu
, vê-se que ficou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente na medida em que, ciente de que o produto adquirido não foi entregue, deveriam ter promovido a devolução do valor pago pelo consumidor.

Como quem induzira o recorrido a erro fora o parceiro comercial da recorrente, que integra a cadeia de consumo, responde esta solidariamente pelos danos ocasionados, eis que a referida pessoa não é terceiro estranho a relação jurídica entabulada. Não se trata de culpa exclusiva do consumidor, posto que este acreditou na promessa do vendedor, que integra a cadeia de consumo juntamente com a recorrente.

Deste modo, entendo que o ora recorrido deve ser ressarcido do valor despendido com o produto, no total de R$ 3.968,90, conforme comprovante de pix no ID 15823053, pág. 22.

Na hipótese dos autos, a recorrente se manteve inerte. Diante disso, entendo que a conduta da parte recorrente transbordou o mero descumprimento contratual, o que resulta na obrigação de indenizar ao recorrido pelos danos materiais e morais sofridos.

Assim, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que o consumidor gastou quantia significativa, não recebeu o produto adquirido e ficou desamparado por período significativo de tempo, sem que o pedido de reembolso fosse processado, caracterizando inadmissível displicência da recorrente com o consumidor.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado, proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)